Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMIR YUSUF HASAN, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, requerido em desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, ADRIANA BATISTA NUNES, RICARDO RODRIGUES NUNES e RODRIGO RODRIGUES NUNES. Na origem, o credor ajuizou ação de despejo e cobrança de aluguéis. No bojo da ação de conhecimento, os contratantes celebraram acordo para parcelamento do débito. O termo do acordo foi firmado pelos então advogados do autor e do devedor CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, constando que esse se obrigava pelo locatário e fiadores. No mesmo ato, entabularam novo contrato de locação, igualmente firmado pelos respectivos advogados. O acordo não foi cumprido. Deflagrado o cumprimento de sentença, sobreveio bloqueio de numerário em contas correntes dos fiadores, que impugnaram o cumprimento de sentença, sob o argumento de que não firmaram o novo contrato e tampouco o acordo em execução. Sobreveio decisão acolhimento a impugnação, haja vista a ausência de poderes conferidos ao causídico, responsável por firmar acordo e novo contrato, pelos fiadores. No mesmo ato, foi determinada a liberação do numerário bloqueado. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a falta de procuração seria mera irregularidade, passível de ser sanada a qualquer momento. Teceu argumentos acerca de eventual má-fé e deslealdade processual por parte dos agravados. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o desbloqueio do dinheiro encontrado em conta dos agravados, o provimento do recurso para reformar a decisão e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 16041696. Em exame aos autos principais, verificou-se que o ora agravante havia oposto embargos de declaração da decisão agravada e que ainda se encontrava pendente de apreciação na data de protocolo deste agravo de instrumento. Diante do princípio da unirrecorribilidade, foi facultado manifestar-se quanto ao cabimento deste recurso. Em atendimento, o agravante informou que os embargos de declaração não foram conhecidos, porque seriam intempestivos e anexou cópia da decisão. É o relatório. Decido. Cabível, a princípio, o conhecimento deste recurso, na medida em que os embargos de declaração foram declarados intempestivos pelo juízo a quo. Neste juízo preliminar, não se vislumbra óbice ao processamento deste agravo de instrumento. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão objurgada está fundamentada na falta de anuência dos fiadores ao acordo celebrado entre locador e locatário e homologado judicialmente. De igual modos, os fiadores não teriam garantido o cumprimento da prestação no novo contrato celebrado. Um exame sumário dos autos principais, verifica-se que o advogado assinou o acordo pelos fiadores sem gozar de poderes para tanto, ou seja faltava o instrumento do mandato. A possibilidade de retificação do erro é impossível de ser apreciada e decidida nesta fase preambular, reservada ao Relator à apreciação tão somente da liminar para concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência em sede recursal. Mas quanto à plausibilidade do direito, ressalta-se que, antes de homologar o acordo, o magistrado alertou as partes quanto à falta de representação do advogado em relação aos fiadores, tendo o credor reiterado seu pedido de homologação. A doutrina ensina que a força vinculante dos atos e negócios jurídicos está restrita às partes que nele intervieram. Outras discussões que vão além dessa regra geral devem ser reservadas à apreciação pelo Colegiado e não monocraticamente pelo relator. Ausente a plausibilidade do direito, incabível o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator